Tribunal: TJDFT
Processo: 0744053-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
PROCESSUALCIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido recursal busca a reforma da decisão, com o reconhecimento da hipossuficiência econômica das agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as agravantes preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, conforme disposto no art.5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de aferição pelo magistrado à luz das circunstâncias concretas do caso.
4. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que as agravantes não ostentam condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça.
5. Demonstrada a compatibilidade entre a alegação de hipossuficiência e os elementos probatórios constantes dos autos, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência é relativa e admite prova em contrário. 2. Comprovada renda inferior ao referido limite e a destinação dos rendimentos à subsistência, é devida a concessão do benefício da gratuidade de justiça.